Tribunal: TJMT
Processo: 1004849-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004849-62.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NAZARIO DIAS DA SILVA - CPF: 011.855.121-36 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO RESIDENCIAL - DANOS PATRIMONIAIS CAUSADOS POR VENDAVAL E QUEDA DE ÁRVORE – ALEGA EXISTÊNCIA DE RAIOS E DANOS ELÉTRICOS NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC) – ÔNUS NÃO SATISFEITO – PAGAMENTO QUE DEVE SEGUIR O LIMITE DA APÓLICE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Inobstante o recorrente tenha afirmado que arcou com os danos materiais causados ao seu imóvel decorrente da queda de raios na região, além de não haver comprovante de pagamento de tais valores, fato é que o seguro residencial contratado pelo segurado não cobre a totalidade dos alegados danos, devendo, portanto, ser pago o limite da apólice para o caso de vendaval.

Não sendo os argumentos do autor aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a falta de prova de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), bem julgou parcialmente procedente a ação para condenar a seguradora o pagamento do valor indicado na apólice de seguro para os danos de vendaval e chuva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NAZARIO DIAS DA SILVA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais no 1004849-62.2018.8.11.0041, movida em face de ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento da indenização prevista na apólice do seguro residencial contratada, para o caso de vendaval/granizo, no limite de R$4.484,297, descontando-se o valor pago de R$351,00. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em favor do autor por força das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 48574473, o recorrente sustenta que possui contrato de seguro residencial com o banco recorrido, que possui cobertura para queda de raio de R$392.376,00 e vendaval de R$4.484,297.

Assevera que em 21/10/2017, após forte chuva com queda de raio e vendaval nesta Capital, sendo que, um raio atingiu uma árvore no quintal da sua casa e, em consequência disto, veio a desabar no imóvel, causando danificações como trincas, recalque, cobertura, forro dentre outros.

Diz que acionou o seguro residencial, e que o banco requerido mandou uma empresa não especializada para fazer o laudo, a qual sem avaliar tecnicamente os danos, emitiu parecer de que estes perfaziam o montante de R$351,00.

Por sua vez, não concordando com referido laudo e pagamento, contratou um Engenheiro Civil, o qual apurou o montante de R$43.394,00 para conserto do imóvel.

Forte nisso, ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a seguradora ao pagamento de indenização referente à queda de raio no valor de R$ R$43.394,00, além de danos morais pela negativa de cobertura contratada.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 48574477, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como bem consignado na sentença, é incontroverso que no dia dos fatos ocorreu forte chuva com vendaval, com queda da árvore nos fundos da residência do imóvel do autor/recorrente.

Todavia, as provas colacionadas nos autos, inclusive junto a prefacial mais especificamente nos ids. 48572417 e 48572418, é possível identificar que a questão do raio não ficou provada, mormente porque a própria testemunha do autor afirmou que a energia não foi interrompida, portanto, provável que o forte barulho ouvido ocorreu da própria queda da árvore em cima da casa do segurado.

E neste contexto, observa-se que o contrato de seguro residencial do autor possui limite de cobertura de até R$4.484,297, para o caso de danos decorrentes de vendaval, como ocorreu na espécie (id. 48572414).

Assim, não obstante o recorrente tenha afirmado que arcou com os danos materiais causados ao seu imóvel, no montante de R$43.394,00, além de não haver comprovante de pagamento de tais valores no processo, fato é que o seguro residencial contratado pelo segurado não cobre a totalidade dos alegados danos, devendo, portanto, ser pago o limite da apólice para o caso de vendaval, qual seja, o montante de R$4.484,297, descontando-se o valor pago de R$351,00.

Da mesma forma, não há a demonstração de situação que configure dano moral na espécie, seja porque a seguradora pagou, ainda que parcialmente, o valor da cobertura contratual, ou seja pela jurisprudência que entende que o mero descumprimento contratual não o configura ato ilício passível de reparação civil.

Portanto, não sendo os argumentos do recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a falta de prova de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), bem julgou parcialmente procedente a ação para condenar a seguradora o pagamento do valor indicado na apólice de seguro para os danos de vendaval e chuva.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020